Tribunal: TJES
Processo: 5026065-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026065-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALISSON CAUS RODRIGUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5026065-38.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ALISSON CAUS RODRIGUES;

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, I, LEI 9.099/95). JUSTIFICATIVA PROTOCOLADA NO MESMO DIA DO ATO. COMPROVAÇÃO DE DOENÇA (CRISE DE ANSIEDADE E SINUSITE AGUDA) POR ATESTADO MÉDICO IDÔNEO. RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA. ISENÇÃO DE CUSTAS DEFERIDA NA ORIGEM QUE IMPLICA O RECONHECIMENTO DO MOTIVO ESCUSÁVEL. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALISSON CAUS RODRIGUES
em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, em razão de seu não comparecimento à audiência de conciliação designada para o dia 26/01/2026.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que apresentou justificativa idônea no mesmo dia da audiência, instruída com atestado médico comprovando atendimento emergencial por crise de ansiedade e sinusite aguda no exato horário do ato processual. Aduz que o magistrado de primeiro grau, ao acolher a justificativa para isentar o pagamento das custas, reconheceu implicitamente a existência de justa causa para a ausência, sendo contraditória a manutenção da extinção do feito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O cerne da controvérsia reside na validade da extinção do feito por contumácia do autor quando apresentada justificativa médica para a ausência à audiência.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor protocolou justificativa acompanhada de atestado médico no próprio dia 26/01/2026, data em que ocorreu a audiência. O art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95 prevê que a extinção pode ser evitada ou as sanções afastadas caso comprovada a justa causa.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal e de tribunais pátrios consolidou o entendimento de que a saúde debilitada, comprovada documentalmente, constitui motivo escusável para o não comparecimento. Ademais, ao isentar o recorrente do ônus das custas processuais na origem, o juízo
a quo
validou a idoneidade do impedimento alegado.

Manter a extinção do processo diante de justa causa comprovada configura formalismo excessivo, violando os princípios da simplicidade, informalidade e, primordialmente, o acesso à jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

ANULAR
a sentença de extinção proferida no evento ID 18271103;

DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS
ao juízo de origem (1º Juizado Especial Cível de Cariacica) para nova designação de audiência e regular prosseguimento da instrução processual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)